Tribunal: TJDFT
Processo: 0726284-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL. COVID-19. ILEGITIMIDADE. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL.
1. Coatora é sempre a autoridade inferior que pratica concretamente o ato dito lesivo ou deixa de praticá-lo, devendo-se, assim, procurar no escalão ascendente a primeira autoridade responsável pela prática do ato e indicá-la como coatora no mandamus.
2. Se o Governador do Distrito Federal, apesar de expedido normas aplicáveis ao retorno dos servidores distritais ao trabalho presencial, no contexto da Covid-19, não é a autoridade que concretamente praticou o ato em tese lesivo ao direito líquido e certo da Impetrante, inexistindo nos autos qualquer decisão proferida por Sua Excelência, reconhece-se a sua ilegitimidade para ocupar o polo passivo do mandado de segurança.
3. Agravo interno conhecido e não provido.